Tribunal: TJBA
Processo: 8002290-76.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002290-76.2016.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES APELADO: CHARLES COSTA SANTOS & CIA. LTDA. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. Agravo interno interposto pelo Município de Brumado contra decisão monocrática que extinguiu o processo, com fundamento no Tema 1184/STF, pela ausência de interesse de agir. O agravante limitou-se a reiterar os argumentos da apelação, sem impugnar especificamente o fundamento da decisão. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente apresente argumentos específicos que impugnem o fundamento da decisão recorrida. Na hipótese, o agravante não atacou o fundamento jurídico adotado para extinguir a ação (Tema 1184/STF), reproduzindo argumentos já ventilados e rejeitados, o que inviabiliza o conhecimento do recurso. Recurso interno não conhecido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002290-76.2016.8.05.0032, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE BRUMADO e como apelada CHARLES COSTA SANTOS & CIA. LTDA.. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em não conhecer do recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .